Tribunal: TJMT
Processo: 1024427-90.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024427-90.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 055.517.642-81 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Porte irregular de arma de fogo de uso restrito. Posse irregular de munição de uso permitido e com numeração suprimida. Negativa de direito de recorrer em liberdade. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Persistência dos requisitos da prisão preventiva. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de condenado a 11 (onze) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, por tráfico de entorpecentes, porte irregular de arma de fogo e munições de uso restrito, e posse irregular de munição de uso permitido e com numeração suprimida, visando à revogação da prisão preventiva e concessão do direito de recorrer em liberdade, sob alegação de excesso de prazo e ausência de fundamentação para a manutenção da custódia cautelar.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve excesso de prazo para remessa do recurso de apelação criminal ao Tribunal; (ii) estabelecer se é possível revogar a prisão preventiva e conceder ao condenado o direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

1. A alegação de excesso de prazo perde objeto quando o recurso já foi remetido ao Tribunal.

2. A negativa de recorrer em liberdade é legítima quando subsistem os fundamentos da prisão preventiva, notadamente a gravidade concreta das condutas, aferida pela apreensão de expressiva quantidade e diversidade de drogas, armas de fogo (algumas com numeração suprimida) e munições, além da possível vinculação do paciente a organização criminosa.

3. A motivação
per relationem
é válida para manter a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado no Enunciado Criminal nº 50 do TJMT.

4. O STJ firmou entendimento de que não há lógica em conceder ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando permaneceu preso durante toda a instrução, se persistem os motivos da segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. A alegação de excesso de prazo para remessa de recurso perde objeto quando o recurso já foi encaminhado ao Tribunal.

2. É legítima a negativa de recorrer em liberdade quando persistem os fundamentos da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito.

3. A motivação
per relationem
constitui fundamentação idônea para manter a prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 311, 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, arts. 12, caput, e 16, caput e § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Criminal nº 50; STJ, HC nº 442.163/MA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.2018; STJ, Súmula nº 52; TJMT, N.U 1002467-54.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, j. 08.05.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1024427-90.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE(S): DR. MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

PACIENTE(S): WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de

WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS

contra
ato comissivo
do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (PJe nº

1024427-90.2025.8.11.0000), que o condenou por tráfico de entorpecentes, porte irregular de arma de fogo e munições de uso restrito e posse irregular de munição de uso permitido e com numeração suprimida, a 11 (onze) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, além de lhe negar o direito de recorrer em liberdade - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, arts. 12,
caput
e 16,
caput
e §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 - (ID 301667380).

O impetrante sustenta: 1) há excesso de prazo para remessa do recurso de apelação criminal ao TJMT [4 meses após a apresentação das contrarrazões]
;
2)
o juiz da causa negou-lhe o direito de
recorrer em liberdade, sem reapreciar a necessidade da prisão preventiva.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ID 301667376), com documentos (ID 301667380 / ID 301667381 / ID 301667382 / ID 301670504 / ID 301670519 / ID 301670525).

O pedido liminar foi indeferido (ID 302374890).

A i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Porte de arma de fogo e munições de uso restrito. Posse de munições de uso permitido. Posse de arma de fogo com numeração suprimida. Paciente condenado à reprimenda de 11 anos de reclusão e 01 ano de detenção em regime fechado. 1. Alegado excesso de prazo para remessa do recurso ao Tribunal. Perda do objeto. Apelação já remetida ao Tribunal de Justiça e encaminhada à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer. 2. Pretendida revogação da prisão preventiva mantida na sentença. Sustentada insuficiência de fundamentação. Insubsistência. Decisão devidamente fundamentada. Custódia necessária para preservação da ordem pública e aplicação da lei penal. Medidas que se revelam insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta do delito. Apreensão de variadas drogas e armas de fogo. Indícios de envolvimento com organização criminosa. Risco concreto de reiteração delitiva. Constrangimento ilegal não visualizado. Parecer pela denegação da ordem.
”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 304506389)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 4.8.2024, o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, de tráfico de entorpecentes, porte irregular de arma de fogo e munições de uso restrito e posse irregular de munição de uso permitido e com numeração suprimida - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, arts. 12,
caput
e 16,
caput
e §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 - (PJe 1006885-55.2024.8.11.0045).

Na audiência de custódia, realizada no dia 5.8.2024, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva, mediante a seguinte fundamentação:

“[...]
De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, Boletim de Ocorrência n. 2024.230687, termos de depoimento, Auto de Apreensão n. 2024.16.365484, Relatório de Investigação n. 2024.13.82999, Relatório de Investigação n. 2024.13.83012. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.

Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti, verifico estar presente o pressuposto do “periculum libertatis”, tendo em vista que a soltura do indiciado oferece risco para a sociedade, ante a diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas, destacando-se a natureza da pasta base de cocaína e cocaína, drogas altamente nocivas à saúde pública e com alto valor econômico.

Segundo consta nos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, no dia 03/08/24, no período noturno, a equipe Raio do 1º CR, em apoio à Operação Integrada Expolucas, durante motopatrulhamento tático no bairro Amazonas 3, encontrou um veículo Fox preto, placas DSK1123. O condutor, visivelmente nervoso, tentou evadir-se, virando bruscamente em uma rua lateral. A equipe realizou o acompanhamento e conseguiu abordar o veículo em frente à residência do suspeito. Nada de ilícito foi encontrado durante a busca pessoal.

Entretanto, durante a busca no veículo, foram encontradas uma pistola Taurus calibre 9mm com nove munições intactas, escondida no assoalho, embaixo do banco do motorista, e um invólucro contendo pasta base, maconha e cocaína no forro do teto. Diante do flagrante delito, foi dada voz de prisão ao infrator. Em sequência, foi realizada uma busca domiciliar na residência de Wellington, onde foram encontradas nove munições intactas de calibre 380 em um recipiente no canto da cama do quarto.

O suspeito relatou que portava a arma sob ordens da facção Comando Vermelho, com a intenção de cometer um homicídio, e afirmou que pertence a essa facção criminosa. Sobre as munições calibre 380 encontradas em seu quarto, informou que a pistola estava escondida na residência de sua irmã, Rosicleia Silva Rodrigues.

A equipe se deslocou até a residência da irmã, onde a Sra. Rosicleia Silva Rodrigues, ao ser informada sobre o motivo da presença policial, franqueou a entrada da equipe. Durante a busca domiciliar, foram encontradas uma pistola calibre 380 e 20 munições intactas, escondidas embaixo de uma mesa coberta com lona e um vaso de flores em cima. A Sra. Rosicleia alegou não ter conhecimento da arma e das munições encontradas em sua residência.

Ainda, no Relatório de Investigação nº 2024.13.83012, foi constatado que as armas apreendidas passaram por testes utilizando duas munições de cada calibre, e tanto as armas quanto as munições funcionaram perfeitamente.

E no Relatório de Investigação n. 2024.13.82999, foi constatado que as substâncias apreendidas, quando submetidas à reação com Tiocianato de Cobalto, apresentaram resultado positivo para cocaína e maconha.

Ademais, a autoridade policial requisitou e o representante ministerial representou pela conversão da prisão preventiva de Wellington.

Verifica-se assim que, ante as circunstâncias da prisão, a concessão de liberdade ao flagrado, nesse momento, coloca em risco a garantia da ordem pública.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva dos indiciados.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS já que se encontram presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP.”
(Conrado Machado Simão, juiz de Direito – fls. 34/38 - ID

301670519).

Em 19.12.2024, indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar, nos seguintes termos:

“[...] N
o tocante a alegação de excesso de prazo a doutrina e jurisprudência pátria há muito vêm amenizando o rigor do outrora utilizado critério puramente objetivo na aferição do excesso de prazo na custódia. Afastando-se da rigidez de diretrizes matemáticas, passou-se à apreciação de existência ou não de excesso de prazo para o encerramento da instrução de acordo com as particularidades e vicissitudes de cada processo, valendo-se sempre o órgão julgador do princípio constitucional da razoabilidade como elemento norteador.

Além do mais, como mencionado anteriormente, os prazos processuais devem ser compreendidos conglobadamente, de modo que eventual vagar havido em fase anterior do processo, pode ser corrigido por meio da adequação temporal no cumprimento dos atos posteriores, sem importar, ao final, em ilegalidade.

Além do mais, observa-se que a instrução processual encontrasse encerrada, salvo decisão posterior em sentido contrário, o que afasta o constrangimento ilegal, nos termos da Súmula nº 52 do STJ: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

ISSO POSTO, pelos fatos e fundamentos esposados na decisão na presente decisão, em consonância com o parecer Ministerial, MANTENHO a decisão que decretou a prisão preventiva, e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos.[...]”

(Conrado Machado Simão, juiz de Direito – fls. 122/123 - ID

301670519).

Em 27.2.2025, o Juízo singular condenou o paciente por tráfico de entorpecentes, porte irregular de arma de fogo e munições de uso restrito e posse irregular de munição de uso permitido e com numeração suprimida, a 11 (onze) anos de reclusão, 1 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, oportunidade na qual lhe negou direito de recorrer em liberdade,
in verbis
:

“[...]
Tendo em vista que o acusado Wellington Rodrigues dos Santos ficou preso durante toda a tramitação processual e persistirem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, os quais fazem parte integrante desta, mantenho-o segregado no caso de eventual recurso.[...]”

(Conrado Machado Simão, juiz de Direito – ID

301667380).

Em 14.3.2025, o advogado do paciente interpôs recurso de apelação criminal (ID 187011536 – PJE 1006885-55.2024.8.11.0045).

Em 3.4.2025, o órgão do Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais (ID 189386133 – PJE 1006885-55.2024.8.11.0045).

Em 24.7.2025 o recurso de apelação criminal foi remetido a este Tribunal.

Pois bem.

Verifica-se que a apelação criminal foi remetida a este Tribunal em 24.7.2025, a se mostrar prejudicada a alegação de excesso de prazo para remessa.

Adota-se o seguinte julgado do e. TJMG:

“[...] Considerando que o recurso de Apelação interposto já foi remetido a este Tribunal de Justiça, resta prejudicada a fundamentação contida na peça de ingresso acerca do excesso de prazo para remessa dos autos. [...
]” (TJMG - HC 2230316-04.2024.8.13.0000 - Rel.: Des. Eduardo Machado - 1ª Câmara Criminal - Publicação: 4.6.2024).

Assim sendo, o pedido não comporta conhecimento nesse ponto.

Por sua vez, o juiz da causa negou o direito de o paciente recorrer em liberdade com fundamento na garantia da ordem pública,
consubstanciada na gravidade concreta dos crimes [quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como pelo porte e posse de armas de fogo, algumas de uso restrito e com numeração suprimida], no regime de cumprimento de pena [fechado] e por ter
permanecido preso durante toda instrução processual
, elementos que justificam a manutenção da prisão preventiva.

Frise-se que o próprio paciente, no momento de sua prisão, admitiu “
que portava a arma sob ordens da facção Comando Vermelho, com a intenção de cometer um homicídio, e afirmou que pertence a essa facção criminosa”
, de modo a se mostrar pertinente o acautelamento a bem da sociedade.

A motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

Outrossim, o c. STJ firmou posição de que “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(HC nº 442.163/MA – Relator: Min. Jorge Mussi - 28.6.2018).

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Não há constrangimento ilegal se a decisão que negou o direito de
recorrer
em
liberdade
encontra-se justificada na subsistência do pressuposto da garantia da ordem pública [...] e na permanência do paciente em segregação cautelar durante a instrução
criminal
.”
(N.U 1002467-54.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - 8.5.2020)

Logo, impõe-se preservar a segregação preventiva.

Com essas considerações, impetração
parcialmente

conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025